Tribunal: TJPA
Processo: 0002943-95.2013.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002943-95.2013.8.14.0057

APELANTE: YMPACTUS COMERCIAL S/A

APELADO: FRANCISCO DO NASCIMENTO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0002943-95.2013.8.14.0057

APELANTE: YMPACTUS COMERCIAL S/A

Advogado do(a) APELANTE: HORST VILMAR FUCHS - ES12529

APELADO: FRANCISCO DO NASCIMENTO PINHEIRO

Advogado do(a) APELADO: ANGELICA PUKE - PA19409-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL.

OBJETO ILÍCITO. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 166, II, DO CÓDIGO CIVIL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE CONTRATUAL CONFIRMADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Constatada a ilicitude da atividade realizada pela apelante, qual seja, o esquema de pirâmide financeira, e r
econhecida a invalidade do negócio jurídico realizado entre as partes em razão do claro objeto ilícito, deve ser confirmada a nulidade contratual.

2.
Danos morais devidos, porém reduzidos à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto relatado pela Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - início às 14:00h, do
dia
__
de
______
de
2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0002943-95.2013.8.14.0057

APELANTE: YMPACTUS COMERCIAL S/A

Advogado do(a) APELANTE: HORST VILMAR FUCHS - ES12529

APELADO: FRANCISCO DO NASCIMENTO PINHEIRO

Advogado do(a) APELADO: ANGELICA PUKE - PA19409-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
YMPACTUS COMERCIAL S/A
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará que,
nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual ajuizada por FRANCISCO DO NASCIMENTO PINHEIRO,
julgou parcialmente procedente os pedidos do autor

Na peça exordial, o requerente alegou que firmou contrato com a requerida e investiu o valor de R$ 12.863,07 na negociação que tinha como objeto a obtenção de anúncios realizados pelo sistema VOIP, aderindo ao plano “Adesões ADCentral Family”. Contudo, consoante alegação do autor, a venda do serviço VOIP não é o serviço primordial da ré, mas se tratava de um esquema de pirâmide financeira, lesando várias pessoas.

Ao final, requereu a declaração de nulidade do contrato firmado com a ré; a devolução em dobro os valores investidos, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a parte ré alegou, preliminarmente, a ausência do interesse de agir e a inépcia da inicial; a incompetência do foro; o sobrestamento do feito e o não cabimento da antecipação da tutela. No mérito, arguiu, em resumo, que o contrato entabulado é válido, não havendo que se falar em declaração de nulidade do documento. Argui também que não se trata de esquema de pirâmide financeira e a inexistência da relação de consumo, assim como ser indevida a reparação por danos morais.

Após decisão saneadora e apresentação de memoriais, veio prolação da sentença (ID 4461267), na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos da parte autora e declarou a nulidade do contrato de adesão e condenou a ré a restituir os valores investidos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação. Em breve histórico, nas razões recursais de ID 4461268
, o apelante argui, preliminarmente, a ausência de fundamentação, a ausência do interesse de agir e a inépcia da inicial. No mérito, argui a boa-fé e a validade do contrato firmado; a inexistência de pirâmide financeira; a impossibilidade de bloqueio dos valores em razão da ação coletiva em trâmite no Juízo de Rio Branco-AC. Por fim, alegou que não é cabível a devolução dos valores e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões em petição de ID 4461272. Em síntese, rechaçou os argumentos do recorrente e reafirmou a manutenção da decisão de piso.

Redistribuído, coube-me a relatoria.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 4461270, pg. 47.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

RECURSOS INTERPOSTOS COM FUNDAMENTO NO CPC/1973:

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REFORMA

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão do juízo de piso que julgou parcialmente procedente o pedido na Ação Declaratória ajuizada.

PRELIMINARES

De início, cabe a análise das preliminares arguidas pela recorrente.

As questões suscitadas pela apelante se confundem, pois todos fazer referência à Ação Coletiva nº 0800224-44.2013, alegando que não seria devida a demanda individual em razão do trâmite da ação coletiva.

Ocorre, que quanto a questão suscitada, cabe esclarecer que a ação coletiva foi julgada procedente, tendo ocorrido, inclusive, o trânsito em julgado da sentença, conforme se constata em consulta àqueles autos. Na ocasião do julgamento foi negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença
a quo
.

Portanto, as preliminares de ausência de interesse de agir, inépcia da inicial, ausência de fundamentação em razão da ação coletiva não ter sido finalizada e de que a tutela individual alcançará efeito contrário ao interesse do autor, não merecem ser acolhidas em razão do julgamento da demanda coletiva e seu respectivo trânsito em julgado, sendo confirmada a sentença de piso.

Indefiro as preliminares, nos termos da fundamentação.

DO MÉRITO

Inicialmente, cabe dizer que é incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, conforme se depreende do contrato juntado aos autos em ID 4460906, pg. 34-54.

Em análise aos documentos constantes dos autos, percebe-se, nas cláusulas estabelecidas, que não se trata de mero serviço de venda de espaço publicitário, mas sim de pirâmide financeira, atividade econômica não permitida em nosso regimento jurídico.

A cláusula 2.1 do contrato estabelece a atividade-fim da empresa da seguinte forma:

“A TELEXFREE, nome fantasia da CONTRATADA, desenvolve atividades de divulgação, intermediação e agenciamento de negócios, desenvolvendo uma rede de divulgadores, oferecendo-lhes treinamento, material de apoio, controle, acompanhamento e suporte e, ainda, remunerando-os sob a estrutura lógica do marketing multinível binário.”

A cláusula 2.5.1 disciplina assim:

“O prospectivo divulgador que desejar ingressar no Sistema de Marketing da CONTRATADA deverá associar-se por indicação de outro DIVULGADOR, mediante pagamento de uma adesão e com o prendimento completo e envio do formulário de cadastramento.”

Portanto, percebe-se que não se trata de mero espaço publicitário à venda, uma vez que constam cláusulas condicionando a associação a terceiro, ora chamado de divulgador, mediante pagamento de um valor que será direcionado a um Fundo de Caução Retornável (cláusula 2.5.2).

As demais cláusulas (2.5.3 a 2.5.10) estabelecem os procedimentos de adesão e pagamento de novos divulgadores, bem como as condições para ingresso e saída do sistema de marketing multinível.

Em análise minuciosa das estipulações contratuais, restar evidente que se trata de um esquema de pirâmide financeira, uma vez que depende efetivamente da entrada de novos clientes/vítimas, de maneira que quanto a este fato não há controvérsias, tanto que a ação coletiva foi julgada procedente e transitou em julgado.

Ressalto, que na referida ação coletiva, constatado o fato exposto na exordial, o juízo declarou a nulidade de todos os contratos firmados entre os divulgadores da rede Telexfree e a apelante, e isso em razão da ilicitude de seus objetos, pois versam sobre pirâmide financeira.

Na mesma decisão, a parte recorrente foi condenada: a devolver a todos os Partners os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; devolver a todos os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta contas VOIP 99 Telexfree. Também foi condenada a pagar indenização por danos extrapatrimoniais coletivos no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), bem como foi determinada a dissolução da pessoa jurídica da apelante.

Referida decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Acre, quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela ora apelante, conforme julgamento do Acórdão 3.967.

Logo, inconteste a configuração do esquema financeiro de pirâmide praticado pela recorrente.

O apelado, ao celebrar o contrato com a apelante, acreditava que se tratava de negócio lícito com o intuito de auferir lucro. Contudo, conforme visto, o objeto do contrato era ilícito, eis que se trata de prática proibida em nosso ordenamento.

O art. 166, II, do Código Civil disciplina que é nulo o negócio jurídico quando for ilícito o seu objeto. Vejamos:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

Como bem observou o juízo de piso, não há como negar a ilicitude do objeto do contrato entabulado entre as partes, ocasionando a invalidade do negócio jurídico, justamente em razão da atividade realizada pela apelante se enquadrar como crime contra a economia popular, nos termos do art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51.

Trata-se, portanto, de vício de consentimento, tornando inválido o contrato, sendo devida a devolução dos valores investidos pela parte apelada.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. TELEXFREE. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE. REVELIA. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. OBJETO ILÍCITO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Trata-se de apelação interposta por Luiz Felipe da Silva Vieira contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível de Arcoverde, que julgou improcedente o pedido autoral formulado na ação anulatória de contrato c/c restituição de valores e indenização por danos morais proposta contra Ympactus Comercial Ltda. 2. Em que pese tenha aplicado os efeitos da revelia à empresa Ré, o juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral, por considerar que não ficou comprovado o pagamento do valor correspondente ao capital investido. 3. O liame jurídico existente entre as partes está suficientemente delineado, notadamente quando considerada a presunção de veracidade das alegações do Autor. 4. A prática de "pirâmide financeira" pela empresa Ré é fato incontroverso nos autos, seja pela presunção de veracidade decorrente da aplicação dos efeitos da revelia, seja pela notoriedade com que tal prática se revela abusiva.4. É certa a ilicitude do objeto do negócio jurídico, inclusive como ato criminoso, podendo ser caracterizado delito contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei n.º 1.521/51). 5. Nestes termos, não há outra alternativa senão declarar a nulidade do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução integral do capital investido. 6. No tocante ao pleito de indenização por dano moral, os fatos não espelham a ocorrência de dano moral indenizável. A situação experimentada pelo Autor não excede os limites da desventura de uma relação comercial mal sucedida. Precedentes. 7. Recurso provido parcialmente.

(TJ-PE - APL: 4506205 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 31/05/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 12/06/2017)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - TELEXFREE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CDC – Relação de consumo – Aplicação - Pirâmide financeira – Reconhecimento judicial – Negócio jurídico – Invalidade – Montante pago – Restituição – Necessidade – Má-fé – Comprovação – Inexistência – Danos morais não caracterizados - CDC, artigo 42 – Descabimento – Ação improcedente – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10160196020148260071 SP 1016019-60.2014.8.26.0071, Relator: Melo Bueno, Data de Julgamento: 29/06/2017, 25ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2017)

Assim, concluo que deve ser mantida a sentença do juízo de 1ª instância quanto à declaração de nulidade do contrato pactuado, nos termos da fundamentação.

DANOS MORAIS

No que se refere ao dano moral, concluo que restou devidamente configurado, e isso em razão da atividade ilícita exercida pela apelante, que desde o princípio induziu o apelado a acreditar que se tratava de negócio lícito em que poderia auferir renda.

O ato por si só causa o dano e coloca a parte em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, e o capital mobilizado e o tempo perdido, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 64.315,35, é
desproporcional ao dano sofrido e não se mostra razoável
.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor se adequar ao caso concreto, de maneira que reduzo o valor
arbitrado na origem para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
apenas para minorar o dano moral à importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo incólume os demais termos da sentença guerreada.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2022